Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-80.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRESTAÇÃO PELO GENITOR. ALIMENTADA MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. NÃO DEMOSTRADA. DESONERAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. A maioridade civil não exonera automaticamente a obrigação alimentícia baseada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar, disciplinada nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Contudo, nesse caso, é ônus da parte Alimentada demonstrar a necessidade de continuar recebendo os alimentos (art. 373, inc. II, do CPC).
2. No caso, a Apelante é maior de idade e não comprovou a necessidade excepcional de continuar recebendo os alimentos, consistente em incapacidade laborativa, ser portadora de doença ou de deficiência. Bem como, não comprovou ser estudante regularmente matriculada em instituição de ensino. Assim, conclui-se que ela possui plenas condições de ingressar no mercado de trabalho e prover o seu próprio sustento.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.